Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO TOTALMENTE DISSOCIADO DO BEM JURÍDICO PERSEGUIDO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. NEOPLASIA DE TIREÓIDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE SINAIS CLÍNICOS OU LABORATÓRIAS DA ENFERMIDADE. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVOS. REGRA EDITALÍCIA. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 347/STJ. MOTANTE DE ACORDO COM OS INCISOS I A IV DO §2o DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que “toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.
2. Os candidatos em concurso público possuem mera expectativa de nomeação, salvo quando sua aprovação ocorrer dentro do número de vagas prevista no edital. No caso dos autos, o candidato concorre para o quadro reservada par ao cargo de policial civil do distrito federal, logo seu pedido inicial não guarda qualquer correção com a remuneração do cargo público, tampouco o valor dado à causa representar o bem jurídico perseguido (pedido imediato). Consequentemente, o valor dado à causa deve ser admitido apenas para fim fiscal.
3. A divergência de diagnósticos ou conclusões sobre o quadro de saúde do candidato, precisamente acerca de sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo para o qual concorreu, deve ser resolvida na instrução processual, particularmente após a produção de prova pericial.
4. Se a conclusão do perito judicial corrobora com os relatórios dos médicos particulares e no sentido da capacidade laborativa do candidato aprovado, afasta-se sua eliminação para, consequente, permitir sua permanência nas demais fases do certame desde que preenchidos os demais requisitos previstos no edital.
5. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que embora relativa, razão pela qual comporta a prova em contrário. Diante da ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário apreciar sua justeza e prestigiar a melhor regra de direito.
6. No caso dos autos, as regras do edital não encampam a eliminação de candidato porque foi portador de neoplasia, mesmo que se encontre totalmente curado após intervenção cirúrgica e tratamento específico, ou seja, sem qualquer sintoma clínico ou laboratorial de risco de recidiva.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em seu Tema 347, fixou a tese de que nas ações declaratórias incabível a aplicação do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, vendo-se privilegiar o arbitramento por valor fixo (REsp 1155125 / MG).
8. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.